Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

2. O artigo 74, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.

3. No caso, após a interposição do recurso pelo recorrente, não foi juntado preparo no prazo prescrito em lei, no entanto, foi requerida a gratuidade. A parte, a fim de comprovar sua hipossuficiência, juntou carteira de trabalho, em que seu último emprego foi em 1985, e de sua esposa, e procuradora nos autos, com último emprego em 2003, além de extratos bancários (IDs 33740843, 33740844 33659214) sem movimentação efetiva, que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo não são suficientes para sua comprovação. Com isso, foi indeferido o pedido de gratuidade judiciária e determinado o recolhimento do preparo e as devidas custas no prazo legal, o que não foi feito. Logo, o recurso é deserto.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.